Tribunal: STM
Processo: 7000812-66.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000812-66.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAX ALEXSSANDER DE FREITAS LOPES DA SILVA
ADVOGADO: ÉLSON ANTÔNIO ROCHA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, decretou a nulidade do Processo a partir da Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União, de 29/1/2019, que deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, tendo passado a atuar, doravante,
de forma monocrática, em obediência à nova redação da Lei de Organização da
Justiça Militar da União (Lei nº 13.774/2018), nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
rejeitava a preliminar, por considerar preclusa a matéria e fará declaração de
voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000812-66.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MAX ALEXSSANDER DE FREITAS LOPES DA SILVA.
ADVOGADO: ÉLSON ANTÔNIO ROCHA.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ACUSADO QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO NÃO
OCORRENTE.

Delito de posse de entorpecente previsto no artigo 290 do Código
Penal Militar.

Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa.

A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução na competência dos Conselhos de Justiça para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União,
dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram
militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Caso em que se cuida de incompetência ratione personae (isto é,
em função "de quem é o réu"); e nesse fio, por tratar-se de
incompetência absoluta, não há que se falar em preclusão de
qualquer natureza, que, como é cediço, pode ser conhecida e
decidida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Preliminarmente, anulação do Processo a partir da Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, tendo passado a atuar
monocraticamente.

Decisão por maioria

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em decretar a nulidade

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
do Processo a partir da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União, de 29/1/2019, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
tendo passado a atuar, doravante, de forma monocrática, em obediência à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 13.774/2018).

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Min. Gen Ex LUIS ARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, tendo
como alvo a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, de 6/6/2019, que absolveu o ex-Sd Ex MAX ALEXSSANDER
DE FREITAS LOPES DA SILVA do crime previsto no artigo 290 do Código Penal
Militar (Evento 176 do processo originário).

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta dos procedimentos em anexo que no dia 06/11/2016, por
volta de 10h, no 36.
o Batalhão de Infantaria Motorizado, em
Uberlândia/MG, o ora denunciado, sem autorização legal ou
regulamentar, tinha em depósito, em armários do Alojamento de
Cabos e Soldados, o total de 1,7g (um grama e sete decigramas) de
material vegetal que depois se constatou substância entorpecente,
apreendido após a revista nos armários dos militares da 1.ª Cia Fuz
determinada pelo Oficial de Dia naquela Unidade Militar.

A materialidade encontra-se demonstrada pelos respectivos Termos
de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Perícia Criminal do
Setor Técnico-Científico, da Superintendência Regional do DPF/MG
(fls. 32 e 69/72 do APF n.
o 150; 39 e 69/72, do APF n.
o 151), dando
conta de que o material apreendido se trata de Cannabis sativa
lineu e tetrahidrocanabinol, listados na Portaria n.
o 344/98, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como
substância entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada pelos
depoimentos dos militares, abaixo relacionados, tanto dos que
presenciaram o entorpecente em local sujeito à administração
militar quanto daqueles que confirmaram pertencer ao ex-Sd MAX
não só o cigarro e a porção de material vegetal localizados em cima
de um dos armários, como também o cigarro preso na garrafa de
vinho que estava no armário n.
o 90, comprada pelo ora denunciado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
na noite anterior e utilizada para fazer o denominado 'bong'.".
(Evento 1, item 2, do processo originário.)

A Exordial encontra-se lastreada no Auto de Prisão em Flagrante e nos
resultados das diligências que o complementam (Evento 1, itens 5 usque 23, do
processo originário).

A Denúncia em desfavor do Acusado foi recebida em 21/11/2017. Na
oportunidade, a requerimento do MPM, foi determinado o arquivamento
parcial do APF em relação às condutas dos então Soldados JOÃO LUCAS
RIBEIRO COSTA e DANIEL SOARES DE ALMEIDA (Evento 1, item 3, do
processo originário).

O Acusado foi citado (Evento 1, item 4, do processo originário).

A Defesa apresentou resposta à acusação (Evento 9 do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: KEFFERSON PAIVA XAVIER,
WELDER DE FREITAS BONFIM, SAMUEL RODRIGUES BARBOSA, IGOR REIS
DE JESUS e IGOR JESUS DOS SANTOS (Evento 39, itens 2 a 7, do processo
originário).

O MPM desistiu da oitiva da Testemunha numerária VINÍCIUS AUGUSTO
FERREIRA SILVA (Evento 103 do processo originário).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 111 do processo originário).

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar emitiu Decisão no sentido de
passar a atuar monocraticamente no feito (Evento 125).

O Juízo decretou a revelia do Acusado, com fulcro no art. 412 do CPPM
(Evento 149 do processo originário).

O MPM e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos
161 e 165, itens 1 e 2, do processo originário).

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar decidiu que a Sentença seria
proferida, monocraticamente, em gabinete, nos moldes de preceitos do Código
de Processo Penal (Evento 178 do processo originário).

A Sentença foi prolatada, restando o Acusado absolvido, com fundamento
no artigo 439, alínea "c", do CPPM (Evento 172 do processo originário).

O MPM apelou da Sentença (Evento 176 do processo originário).

Em suas Razões, o MPM sustenta que, ao revés do que ditou a Sentença, a
prova testemunhal é robusta e suficiente no sentido da definição da autoria. Em
abono desse posicionamento, traz a lume fragmentos da prova testemunhal e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
oferece a sua interpretação de tais fragmentos, destacando que todos
convergem para a conclusão de que o ex-Sd MAX efetivamente guardava a
substância entorpecente no interior da Organização Militar. Salienta que o
Acusado sequer teve interesse em ser ouvido, em razão do que chegou a ser
considerado revel. Pondera que, ciente de que todos os soldados estavam sendo
submetidos a uma revista, o Acusado tentou se desfazer da droga, embora
sem sucesso, pois antes já havia sido visto na sua posse por algumas das
testemunhas. Pugna, afinal, pelo provimento do Apelo, para condenar o
Acusado nos termos da Denúncia (Evento 1, item 4).

Em suas Contrarrazões, a Defesa assevera que a Sentença não merece
qualquer censura. Sustenta que, como bem assentou o Decisum hostilizado,
ninguém efetivamente presenciou o Acusado portando a substância
entorpecente no interior da Organização Militar. Pondera que, como diz a
Sentença, os depoimentos das testemunhas apenas traduzem indícios de que
possa ter sido o Acusado o autor do fato, o que, todavia, não é suficiente para
amparar um decreto condenatório. Pede, afinal, que a Sentença absolutória
seja mantida (Evento 1, item 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo do MPM.

É o Relatório.

VOTO

Impende, de ofício, suscitar preliminar arguindo a nulidade do processo, a
partir da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, de 29/1/2019,
no sentido de " DEIXAR de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
passar a atuar, doravante, de forma monocrática, em obediência à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União" (Evento 135 do
processo originário).

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
Nesses termos, concessa máxima vênia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isso é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM - sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isso é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E isso não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
Por fim, não há que se falar, na hipótese, de preclusão de qualquer natureza. O
caso é de incompetência ratione personae ( isto é, em função " de quem é o
Réu"); e, nesse fio, cuida-se de incompetência absoluta do Juízo, que, como
cediço, pode ser conhecida e decidida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de
posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em
que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar
da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha
provocado, por via oblíqua, significativa redução da competência
dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da
Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que ao tempo
do crime eram militares, independentemente de, empós, terem se
tornado civis. Provimento do Recurso interposto pelo MPM para,
cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do
Conselho Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão por
maioria." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000298-
16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de
Entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018,
embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da
competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles
que ao tempo do crime eram militares, independentemente de,
empós, terem se tornado civis. Provimento do Recurso interposto
pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a
competência do Conselho Permanente na espécie, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000430-
73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES
PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DOS
ACUSADOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO.
MENS LEGISLATORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline
da competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já ter
sido esta fixada por força de expressa previsão legal. 2. A lei possui
caráter processual, e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo
que os atos processuais a serem praticados após a sua vigência
sejam por ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já
praticados. 3. A posterior perda da condição de militar dos
Acusados não altera a competência do Conselho de Justiça para
julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é que deve reger a
distribuição interna de competência, uma vez que a Lei nº
13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da competência ao
tempo do crime. Interpretação distinta, com o julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, configura
manipulação da competência, redundando em burla ao processo
penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como
em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis
apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
bem como dos militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal preocupa-se
com o momento do cometimento do delito, pois é nesse momento
que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os civis não
estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem estiveram
subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
C R I M E P R A T I C A D O P O R M I L I T A R D A A T I V A .
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Se o acusado era militar da ativa quando consumou o crime militar,
momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do
processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação
dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A
distribuição de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018,
para julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da
União, não tem o condão de alterar, em favor do juiz singular, a
competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato
delituoso praticado por militar da ativa que, mesmo antes do
recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a
qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do
recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr. Alvaro Luiz
Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA
À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação doescabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/03/2020 15:51:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd81b302
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime.". (grifei)

In casu, conclui-se, de forma inequívoca, que, ao proferir a Sentença de forma
monocrática, o Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o Acusado, o que, em princípio,
reclama a declaração da sua nulidade com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM.

Posto isso.

Preliminarmente, em observância à nova redação da Lei de Organização da
Justiça Militar da União (Lei nº 13.774/2018), decreto a nulidade do Processo a
partir da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, tendo passado a atuar
monocraticamente. Fixo a competência daquele Colegiado para o julgamento do
Processo.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 14:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124bd67467
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000812-66.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MAX ALEXSSANDER DE FREITAS LOPES DA SILVA.
ADVOGADO: ÉLSON ANTÔNIO ROCHA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de nulidade, arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade da Sentença- incompetência do juiz togado para processar e
julgar o feito monocraticamente.
2. Nesta assentada, por meio de arguição do eminente Ministro-Relator, a corrente majoritária,
preliminarmente, decretou de ofício a nulidade do Processo a partir da Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União, de 29/1/2019, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, tendo passado a atuar, doravante, de forma monocrática, em obediência à
nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 13.774/2018).
3. Entretanto, adotei posição diametralmente oposta, considerando que constam dos autos as
seguintes informações até o julgamento monocrático do feito:
a) O recurso de apelação subiu a esta Corte em razão Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que
absolveu o ex-Sd Ex MAX ALEXSSANDER DE FREITAS LOPES DA SILVA com fundamento no art. 439,
alínea "c", do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar.
b) O apelante ostentava a condição civil desde a fase inquisitorial, conforme foi registrado no
evento 1, documento 13, folha 21, do Processo de origem);
c) Em 16/5/2019, quando já havia o despacho referente à fase do art. 428 do CPPM para
apresentação das alegações a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, com base no
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, decidiu desconsiderar
eventuais convocações do Conselho de Justiça para atos futuros, definindo que o feito prosseguiria
conduzido de forma monocrática (Evento 166 do Processo de origem); e
d) Da referida decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência sem apresentação de
qualquer impugnação, dando ensejo à preclusão, na forma do arts. 504 e 505 do CPPM.
4. É bem verdade que este Tribunal já decidiu que, nessas situações, deve ser cassada a Decisão
que determina que o feito siga com a atuação monocrática do juiz togado, definindo o retorno do
Feito ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça.
5. In casu, apenas por apego à argumentação, seria possível sustentar que já teria ocorrido a
prorrogação da competência em relação ao juiz togado que avocou o processo logo após a fase do
art. 428 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 14:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124bd67467
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Assim, de qualquer ângulo que se olhe, não caberia o acolhimento da preliminar de nulidade
arguida de ofício, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de ofício de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma
vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse
compasso, entendo que a decisão que desconstituiu o Conselho deveria ter sido objeto de recurso
próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que o titular da ação penal se quedou inerte no que se refere à Decisão de
desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa
matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta
Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 14:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124bd67467
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva
ser a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada
caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo
Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase
seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão
ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance
relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, ainda que tivesse sido verificado equívoco,
teria ocorrido a prorrogação da competência pela não manifestação das partes por meio do recurso
cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no
momento processual oportuno (arts. 504 e 505 do CPPM).
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a
decisão de desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma
monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é
fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ após o encerramento da instrução

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 14:01:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124bd67467
criminal e, logo após, proferiu decisão de resolução do mérito sem qualquer impugnação das partes,
não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo
em vista o fenômeno da preclusão.
Por essas razões, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de nulidade,
arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar